Tribunal: TJMT
Processo: 1004013-94.2023.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004013-94.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON WILLIAN MORAES ASSUNCAO - CPF: 061.022.571-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CEZAR FERREIRA LISBOA - CPF: 877.457.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 035.502.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEIA SOUSA DA SILVA - CPF: 406.266.298-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 1004013-94.2023.8.11.0015

APELANTE
: EDSON WILLIAN MORAES ASSUNÇÃO

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4o, INCISO I, DO CP) – CRIME TENTADO (ART. 14, INCISO II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
I -

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DO AUMENTO APLICADO FACE AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
– INVIABILIDADE – DE USO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA EXASPERACAO DA PENA-BASE ATENDENDO AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL –
II -

DO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES JUDICIAIS –
III - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I – A aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz.
“Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
(AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020).

II – Não havendo qualquer fundamentação na sentença que justifique a atribuição de expressão quantitativa diversa, mostra-se de rigor reajustar para 1/6 (um sexto) a fração redutora derivada da existência da circunstância legal atenuante consistente na confissão espontânea.

III – No que concerne ao
regime
inicial de cumprimento de pena, a despeito do montante final da pena autorizar, a princípio, o
regime
aberto, depreende-se da dosimetria realizada que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao paciente, o que justifica a aplicação do
regime
prisional
semiaberto,
consoante orientação do art. 33, § 2o e 3o, do Código Penal.

IV – Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDSON WILLIAN MORAES ASSUNÇÃO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a exordial acusatória condenando-o à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, bem como pena pecuniária de 09 (nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4°, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
(furto qualificado na forma tentada). (fls. 177/186 - Id. 170796222).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a revisão do cálculo da pena visando atenuar a pena fixada na primeira e segunda fases da dosimetria, sob o argumento de desproporcionalidade na forma estabelecida em sentença, bem como requerendo a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto, diante da primariedade e maioria de circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante. (fls. 193/198 - Id. 170796227)

Em contrarrazões (fls. 201/211), o Ministério Público manifestou pelo improvimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença monocrática condenatória proferida. (fls. 26/32 – id. 93779486).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da e. Procuradora, Dr.a Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, a fim de que seja readequada a dosimetria da pena na segunda fase, bem como alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. (fls. 216/233 - Id. 94800994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
EDSON WILLIAN MORAES ASSUNÇÃO
, que nos autos da Ação Penal n.o 1004013-94.2023.8.11.0015, foi condenado em razão da prática do delito de furto tentado, qualificado pelo rompimento de obstáculo.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“(...) Consta que no dia 28 de fevereiro de 2023, por volta das 07h40min, na residência localizada na Rua Renuncio Baldissera, no. 360, Bairro Residencial Acácias, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado EDSON WILLIAN MORAES ASSUNÇÃO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Edineia Sousa da Silva, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, consoante auto de prisão em flagrante (ID. 111889893, Pág. 01), boletim de ocorrência no. 2023.55307 (ID. 111889894, Pág. 01/02), depoimentos (ID’s. 111889898 e 111889899), termo de declaração (ID. 111889900), imagens da residência (ID. 111889895) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que, na manhã dos fatos, o Denunciado dirigiu-se até a residência da Vítima,
rompeu o portão do imóvel e, em posse de uma barra de ferro, arrombou a janela e entrou na residência
, ocasião em que reuniu diversos pertences da Vítima em um lençol a fim de furtá-los. Ato contínuo, uma vizinha acionou a Polícia Militar que, dirigiu-se até a residência da Vítima, localizou e prendeu em flagrante delito o Denunciado, o qual estava em posse da barra de ferro.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia EDSON WILLIAN ASSUNÇÃO como incurso no artigo 155, §4o, I c.c artigo 14, II (tentado) ambos do Código Penal, pelo que se promove a instauração da

respectiva ação penal, requerendo a citação pessoal e que seja adotado o procedimento comum ordinário, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, com redação determinada pela Lei 11.719/2008, prosseguindo-se ate a prolação da sentença de mérito.(
...
)
”
.
(fls. 105/107 - Id. 170796190).

Autoria e materialidade restaram incontroversas, ante o conjunto probatório coligido nos autos, razão pela qual, no mérito, o inconformismo do apelante se concentra na reavaliação da dosimetria da pena, ao argumento de que, na primeira fase, a negativação da circunstância judicial referente aos antecedentes criminais se deu de forma desprovida de fundamentação idônea, bem como que, na segunda fase dosimétrica restaram violados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ante a atenuação de apenas 05 (cinco) meses em relação à atenuante da confissão.

I – DO AUMENTO APLICADO FACE AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

Inicialmente, a defesa sustenta que ao reconhecer os antecedentes criminais como circunstância judicial negativa ao apelante, a magistrada
a quo
tão somente fez referência, de forma genérica, a uma condenação anterior, sem especificar os motivos de tal acréscimo.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

(
...
) Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que era primário; que
registra maus antecedentes (ID 114282895
–
item 03, alínea
“
a
”
)
; que não há nos autos elementos para aferir acerca de sua conduta social e personalidade, pois não foi submetido a exame psicossocial, bem como nos termos da Sumula 444, do STJ; que as circunstancias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vitima em nada colaborou para o evento delituoso, por tais motivos, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal do autor, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pena pecuniária de 19 (dezenove) dias-multa.

O acusado possui em seu favor a atenuante da confissão, a qual reconheço e atenuo a pena-base em 05 (cinco) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, tornando-a provisória ao quantum de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 14 (quatorze) dias-multa, a míngua de outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a

serem sopesadas.

Com base no artigo 14, inciso II c/c parágrafo único, do Código Penal, reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço), dada a fase do iter criminis desenvolvida, haja vista que o acusado se aproximou significativamente da consumação do delito de furto, tendo arrombado a residência e já estava com os bens da vitima separados e enrolados em panos quando os policiais chegaram, tão somente não logrando êxito na consumação diante da intervenção dos policiais militares, alcançando uma pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena pecuniária de 09 (nove) dias-multa, a qual transformo em definitiva, haja vista inexistiram outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 59, III, do Código Penal.

Justifico o regime mais gravoso: no caso do sentenciado, além da circunstância judicial dos maus antecedentes lhe ser desfavorável (ID 114282895
–
item 03, alínea
“
a
”
), responde por outra ação penal por delito congênere (ID 114282895
–
item 02), na qual já consta sentença condenatória, embora pendente de recurso e, principalmente por suas próprias afirmações em seu interrogatório, comete os delitos para usar drogas ilícitas, alegando que é usuário de drogas desde os seus 13 anos de idade e que já buscou tratamento para desintoxicação, porem por sua própria vontade abandonou o tratamento, de forma a demonstrar que, se colocado em liberdade neste momento, voltará a delinquir e fazer novas vítimas de imediato. Nesse sentido afirmou em seu interrogatório: “estava drogado”, “é usuário de drogas”, “faz uso de pasta-base e não sabe o que acontece na sua cabeça para querer roubar, pois tem que roubar para poder fumar mais’, é usuário de drogas desde os 13 anos de idade”, “tentou fazer tratamento para combater as drogas em Campo Verde, em Sinop/MT, mas ficou seis meses e saiu”, “abandonou o tratamento por vontade própria”.

Assim,
diante da condenação já transitada em julgado por delito patrimonial, de outra condenação por delito patrimonial pendente de recurso, da nova condenação nestes autos e pelas palavras do acusado acima transcritas, tenho por necessária a fixação do regime mais gravoso
para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 59, III, do CP.(
...
)
”
.
(fls. 177/186 - Id. 170796222).

Em análise mais apurada da
primeira fase da dosimetria da pena
, verifica-se que a magistrada de origem valorou negativamente apenas a circunstância judicial referente aos “maus antecedentes”, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo mínimo e o máximo da pena cominada ao delito, resultando na pena-base de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Conforme destacado na sentença, o apelante responde por outra ação penal por delito congênere, na qual já consta sentença condenatória, embora pendente de recurso, tendo sido condenado nos autos da Ação Penal n.o 1010295-85.2022.8.11.0015, em trâmite na 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito disposto no art. 155, §4o, incisos I e II do Código Penal (fl. 160 - Id. 170796215).

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça, sendo que, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

In casu
, a magistrada de origem majorou a pena-base em 09 (nove) meses de reclusão, em razão dos maus antecedentes, o que representa um acréscimo em fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, que se mostra proporcional, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. VERIFICAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Diante da inexistência de um critério legal, a exasperação da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador. No caso concreto, o julgador, considerando cada circunstância judicial constante do art. 59 do CP, atribuiu uma fração sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada para exasperar a pena-base, o que se admite, conforme precedentes desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.376.588/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/10/2019). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. In casu, considerando o intervalo de apenamento dos crimes e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento das básicas (AgRg no HC n. 672.263/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/8/2021). 3. "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). [...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2021). 4. Agravo regimental improvido”.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.919.781/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

Dessa forma, mantenho a fração de aplicada pela magistrada sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena (1/8), mantendo a pena em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pena pecuniária de 19 (dezenove) dias-multa.

II – DO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Na
segunda fase dosimétrica
, verifica-se que a magistrada sentenciante reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena-base em 05 (cinco) meses de reclusão, alcançando a pena provisória de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Contudo, a defesa do apelante sustenta que “
o quantum aplicado na segunda fase de fixação da reprimenda devido ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea encontra-se em choque com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime que permeiam a dosimetria penal”.

In casu
, verifica-se que, ao aplicar a atenuante da confissão, a magistrada de origem utilizou-se de fração superior a 1/6 (um sexto), contudo, deixou de fundamentar seu uso.

Tendo em vista que a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes e, visando evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que, em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP), não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes como a fração ideal para as agravantes e atenuantes (
ex vi
do STF, RHC 127382, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015).

Portanto, necessária se faz a readequação da pena fixada ao apelante na segunda fase dosimétrica, para que seja aplicada a fração 1/6 (um sexto) diante da atenuante da confissão espontânea, resultando na pena intermediária de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, com reflexos na pena de multa, passando esta a ser de 14 (quatorze) dias-multa, a fim de que guarde proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta em seu desfavor, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho a fração de 1/3 (um terço), com base no artigo 14, inciso II c/c parágrafo único, do Código Penal, alcançando a pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa.

III – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Por fim, no que se refere ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo ser este igualmente cabível.

No caso dos autos, a magistrada sentenciante estabeleceu o regime fechado para o cumprimento inicial da pena, com fundamento nos maus antecedentes do apelante e em razão de sua condição de dependente químico.

Contudo, conforme destacado pela douta Procuradora de Justiça,
“a situação do acusado se enquadra na disposição do artigo 33, §2o,
“
c
”
e §3 o, isto é, embora a pena seja inferior a 04 (quatro) anos (em tese cabível o cumprimento da pena no regime aberto), de outro lado, tem-se uma circunstância judicial negativada para fins do artigo 59 do Código Penal, o que permite a fixação de regime mais gravoso a pessoa condenada”
.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CP. REGIME SEMIABERTO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior já advertiu, em diversos julgados, que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Assim, não há ilegalidade a ser reconhecida na imposição do regime prisional semiaberto a uma pena inferior a 4 anos quando a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em vista da presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.334.729/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Dessa forma, ante a presença dos maus antecedentes, revela-se idônea a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena final imposta não seja superior a 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, tão somente para readequar a dosimetria, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em
regime semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023